Tribunal: TJSP
Processo: 3008829-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. decisão que, em cumprimento ao julgado, determinou o recolhimento, pela exequente, ora agravada, da taxa judiciária sobre o valor do crédito a ser satisfeito – Pretensão de reforma – Descabimento – Incumbe ao exequente o recolhimento da taxa judiciária por ocasião da instauração da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 4o, inc. IV, da Lei no.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. decisão que, em cumprimento ao julgado, determinou o recolhimento, pela exequente, ora agravada, da taxa judiciária sobre o valor do crédito a ser satisfeito – Pretensão de reforma – Descabimento – Incumbe ao exequente o recolhimento da taxa judiciária por ocasião da instauração da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 4o, inc. IV, da Lei no. 11.608/03, cujo valor deverá ser incluído no demonstrativo de débito, conforme prevê o § 13 do mesmo codex – Não se olvida que a Fazenda Pública seja isenta das custas processuais, porém, tal isenção não lhe desobriga de sua responsabilidade de reembolsar os valores recolhidos em adiantamento pelo vencedor da demanda – Inteligência do art. 82, § 2o, do CPC – Princípio da sucumbência – Precedentes do C. STJ, bem como deste Eg. Tribunal de Justiça - Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.